Tribunal: STJ
Processo: 0014708-93.2005.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2024139 - SP(2022/0132099-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JOSE RENA
ADVOGADO
: JOSE RENA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP049404
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: PUBLICIDADE KLIMES SÃO PAULO LTDA
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MARCO
TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DO
DATA DA
CPC/2015.
PROLAÇÃO DA SENTENÇA OU DECISÃO QUE O IMPÕE.
PRECEDENTES.
FAZENDA
PÚBLICA
SUCUMBENTE.
ACÓRDÃO QUE REGISTROU A OBSERVÂNCIA DOS
CRITÉRIOS
LEGAIS
DE
FIXAÇÃO
DA
VERBA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prolação da
sentença - ou, no caso dos feitos de competência originária dos
tribunais, o ato jurisdicional equivalente à sentença - é o marco temporal
para delimitar o regime jurídico aplicável à fixação de honorários
advocatícios. Precedentes.
3. No caso concreto, a fixação da verba honorária deu-se sob a égide do
de sorte que o acórdão prolatado quando já em vigor o
CPC/1973,
não altera o regime jurídico aplicável. Nesse sentido: AgInt
CPC/2015,
nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp 1.508.814/RS,
Documento eletrônico VDA54111216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:58:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: cb4a5cd3-fd20-4fae-bb0a-b8e52146ba6b

Domingues,
Primeira
Turma,
DJe

AgInt
no

17/6/2024;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp 1.983.053/SP,
DJe 16/8/2023.
4. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.155.125/MG,
submetido ao rito previsto no artigo 543-C do
firmou a
CPC/1973,
compreensão de que "vencida a Fazenda Pública, a fixação dos
honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%,
podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à
condenação, nos termos do
§ 4o, do CPC, ou mesmo um valor
art. 20,
fixo, segundo o critério de equidade".
5. Em regra, não é admitida a revisão de honorários advocatícios na via
especial ante o óbice contido na
salvo se o valor fixado
Súmula 7/STJ,
for exorbitante ou irrisório, excepcionalidade essa não configurada nos
presentes autos.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:58:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: cb4a5cd3-fd20-4fae-bb0a-b8e52146ba6b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2024139 - SP (2022/0132099-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JOSE RENA
ADVOGADO
: JOSE RENA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP049404
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: PUBLICIDADE KLIMES SÃO PAULO LTDA
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MARCO
TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DO
DATA DA
CPC/2015.
PROLAÇÃO DA SENTENÇA OU DECISÃO QUE O IMPÕE.
PRECEDENTES.
FAZENDA
PÚBLICA
SUCUMBENTE.
ACÓRDÃO
QUE
REGISTROU
A
OBSERVÂNCIA
DOS
CRITÉRIOS
LEGAIS
DE
FIXAÇÃO
DA
VERBA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prolação da
sentença - ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais,
o ato jurisdicional equivalente à sentença - é o marco temporal para
delimitar o regime jurídico aplicável à fixação de honorários advocatícios.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA52986026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:51
Código de Controle do Documento: 16cb2b37-849c-41ca-996c-5118bf7f1549

3. No caso concreto, a fixação da verba honorária deu-se sob a égide do
de sorte que o acórdão prolatado quando já em vigor o
CPC/1973,
não altera o regime jurídico aplicável. Nesse sentido: AgInt
CPC/2015,
nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp 1.508.814/RS,
Domingues,
Primeira
Turma,
DJe

AgInt
no

17/6/2024;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
REsp 1.983.053/SP,
16/8/2023.
4. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.155.125/MG,
submetido ao rito previsto no artigo 543-C do
firmou a
CPC/1973,
compreensão de que "vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários
não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser
adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos
termos do
§ 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o
art. 20,
critério de equidade".
5. Em regra, não é admitida a revisão de honorários advocatícios na via
especial ante o óbice contido na
salvo se o valor fixado for
Súmula 7/STJ,
exorbitante ou irrisório, excepcionalidade essa não configurada nos
presentes autos.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
561):

PROCESSO
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC/73. ARTIGO 20 DO CPC/1973.
ACÓRDÃO QUE REGISTROU A OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS
LEGAIS DE FIXAÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO.

RECURSO
ESPECIAL
NÃO

SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO.
O agravante alega que: em situações excepcionais, esse C. Superior
Tribunal de Justiça tem afastado o óbice da Súmula 7, sobretudo quando
os honorários advocatícios são fixados em valores manifestamente
Documento eletrônico VDA52986026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:51
Código de Controle do Documento: 16cb2b37-849c-41ca-996c-5118bf7f1549

irrisórios; a verba honorária fixada em percentual inferior a 1% da causa é
irrisória, cuja presunção somente pode ser ilidida se houver justificativa
relevante; e, inexistente o óbice do enunciado sumular, o recurso especial
interposto pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal merece
art. 105,
ser conhecido.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
No que que se refere a alegada necessidade de majoração dessa
verba, ao argumento de que seria irrisória, na forma da jurisprudência do
STJ, vencida a Fazenda Pública, para a fixação do
dos
quantum
honorários advocatícios, o magistrado deve levar em consideração o caso
concreto em face das circunstâncias previstas no
§§ 3o e 4o, do
art. 20,
utilizando-se do juízo de equidade e podendo adotar como
CPC/1973,
base de cálculo o valor da causa, o valor da condenação ou mesmo
arbitrar valor fixo, não ficando adstrito aos percentuais legalmente
previstos. Tal posicionamento já foi firmado, inclusive, sob o rito do
-C do
(
relator Ministro Castro
art. 543
CPC/1973 REsp 1.155.125/MG,
Meira, Primeira Seção, DJe
.
6/4/2010)
Documento eletrônico VDA52986026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:51
Código de Controle do Documento: 16cb2b37-849c-41ca-996c-5118bf7f1549

Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente assentou
ter se balizado na equidade, considerando tais aspectos, como se pode
inferir do seguir excerto do acórdão recorrido (fl. 317; grifo nosso):

Com relação ao valor dos honorários advocatícios, entendo que não deve
, seja em montante
ser fixado de maneira desproporcional
manifestamente exagerado
, distanciando-se da
seja em quantia irrisória
finalidade da lei.
Por outro lado, a fixação deve ser justa e adequada às circunstâncias de
, consoante iterativa jurisprudência:
fato
[...]
Desta forma a condenação deve observar o princípio da razoabilidade
, não estando o magistrado
bem como os contornos fáticos da demanda
adstrito aos percentuais apontados no do artigo 20 do CPC/73,caput
somente à apreciação equitativa.
Este é o entendimento sedimentado no
julgado sob
REsp 1.155.125/MG,
o rito do
-C, do CPC/73, pela Primeira Seção do STJ nos seguintes
art. 543
termos: "Está assentado na jurisprudência desta Corte que, vencida a
Fazenda Pública, aplica-se o disposto no
§ 4o, do Código de
art. 20,
Processo Civil, ou seja, devem ser fixados os honorários segundo
" donde se tem por inaplicável o §3o do
apreciação equitativa do juiz
artigo 20 do CPC/73.
No caso concreto a autora atribuiu à causa o valor de R$ 3.537.960,94.
Contudo, infere-se que o tema ora tratado não apresentou complexidade
, sendo, ademais, vencida a Fazenda Pública.
elevada
Diante destes subsídios, considerando ainda que a sentença foi proferida
sob a égide do CPC/73,
arbitrar em R$ 15.000,00
revela-se razoável
(quinze mil reais) os honorários advocatícios, isto com base no artigo 20,
§4o, do CPC/73, montante mais do que suficiente para remunerar
, sem, todavia, onerar
dignamente o trabalho do advogado
demasiadamente a parte adversa.
Nesse contexto, enfatiza-se que a própria tese suscitada
pelo recorrente com o intuito de demonstrar a irrisoriedade da verba
honorária está fundada em aspectos fático-probatórios, sobre os quais esta
Corte não pode se debruçar em sede de recurso especial, face ao óbice da
Súmula 7/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. LEI PROCESSUAL APLICÁVEL.
MARCO TEMPORAL. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. JUÍZO DE
EQUIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA52986026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:51
Código de Controle do Documento: 16cb2b37-849c-41ca-996c-5118bf7f1549

1. O Superior Tribunal de Justiça, analisando os parâmetros
intertemporais que norteiam o regime jurídico observado no momento da
fixação dos honorários de sucumbência, firmou a orientação de que a lei
aplicável é aquela vigente na data da sentença/decisão em que arbitrada
tal verba.
2. Não se admite o recurso especial para reapreciar honorários
advocatícios fixados por equidade, nos termos do
§ 4o, do
art. 20,
, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, exceto quando
CPC/1973)
quantificados em valor flagrantemente irrisório ou exorbitante, o que não
é o caso dos autos.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.423.863/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
20/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MARCO TEMPORAL PARA A
APLICAÇÃO DO
DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA
CPC/2015.
OU DECISÃO QUE O IMPÕE. PRECEDENTES. FAZENDA PÚBLICA
SUCUMBENTE. ACÓRDÃO QUE REGISTROU A OBSERVÂNCIA
DOS
CRITÉRIOS
LEGAIS
DE
FIXAÇÃO
DA
VERBA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prolação da
sentença - ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais,
o ato jurisdicional equivalente à sentença - é o marco temporal para
delimitar o regime jurídico aplicável à fixação de honorários advocatícios.
Precedentes.
3. No caso concreto, a fixação da verba honorária deu-se sob a égide do
no ano de 2009, de sorte que o acórdão prolatado quando já
CPC/1973,
em vigor o
não altera o regime jurídico aplicável. Nesse
CPC/2015,
sentido: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo
AREsp 1.508.814/RS,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe
AgInt no
17/6/2024;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
REsp 1.983.053/SP,
16/8/2023.
4. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.155.125/MG,
submetido ao rito previsto no artigo 543-C do
firmou a
CPC/1973,
compreensão de que "vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários
não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser
Documento eletrônico VDA52986026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:51
Código de Controle do Documento: 16cb2b37-849c-41ca-996c-5118bf7f1549

adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos
termos do
§ 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o
art. 20,
critério de equidade".
5. Em regra, não é admitida a revisão de honorários advocatícios na via
especial ante o óbice contido na
salvo se o valor fixado for
Súmula 7/STJ,
exorbitante ou irrisório, excepcionalidade essa não configurada nos
presentes autos.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.070.397/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
18/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA NO ANTIGO REGIME
PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO
§ 4o, DO
ART. 20,
CPC/1973.
INEXISTÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO
AOS
PERCENTUAIS
INDICADOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO EMBASADO
EM
PREMISSAS
FÁTICAS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA

ARGUMENTOS

SÚMULA
N.
7/STJ.
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
III - A Primeira Seção desta Corte, em precedente submetido ao rito do
-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento
art. 543
segundo o qual, vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não
está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado
como base de cálculo o valor dado à causa ou o da condenação, nos
termos do
§ 4o, do CPC, ou, ainda, um valor fixo, segundo o
art. 20,
critério de equidade.
IV - Em regra, a reavaliação do critério de apreciação equitativa adotada
pelo Tribunal de origem para a fixação da verba honorária esbarra no
óbice da
ressalvadas apenas as hipóteses excepcionais de
Súmula 7/STJ,
valor irrisório ou excessivo, o que não é o caso dos autos.
V - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
Documento eletrônico VDA52986026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:51
Código de Controle do Documento: 16cb2b37-849c-41ca-996c-5118bf7f1549

VII - Agravo Interno improvido (AgInt no
relatora
REsp 2.070.870/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
.
5/10/2023)

TRIBUTÁRIO.
PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
INOCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MARCO
TEMPORAL.
SENTENÇA. REVISÃO DO QUANTUM FIXADO. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 7/STJ.
1. Não tendo o Tribunal de origem dirimido a contenda sob o enfoque
pretendido pela parte ora agravante, inviável o conhecimento da
insurgência recursal excepcional pleiteada, não havendo falar em
prequestionamento implícito. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o marco
temporal para a aplicação das normas do Código de Processo Civil de
2015, a respeito da fixação e da distribuição dos honorários de
sucumbência, é a data da prolação da sentença/acórdão que os impõe"
(EDcl no AgInt nos EDcl no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial,
REsp n. 1.640.045/RJ,
julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
12/8/2022)
3. No caso, a sentença foi proferida em
sob a vigência do CPC
26/4/2013,
/73. Dessa forma, escorreito o decisum alvejado ao pontuar que não há
falar em incidência das regras estabelecidas no
do
art. 85
CPC/2015.
4. A alteração da verba honorária em razão da alegada irrisoriedade,
conforme pretendido pela recorrente, demanda incursão no contexto
fático-probatório dos autos, vedada em sede de recurso especial nos
termos do disposto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
AREsp 2.188.663/RS,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
.
16/8/2023)

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da
Súmula 211 do STJ, quando os conteúdos dos preceitos legais tidos por
violados não são examinados na origem, mesmo após a oposição de
embargos de declaração.
2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, para reconhecer o
prequestionamento ficto de que trata o
do
na via do
art. 1.025
CPC/2015,
especial, impõe-se ao recorrente a indicação de contrariedade do art. 1.022
do
o que não ocorreu.
CPC/2015,
3. A jurisprudência desta Corte Superior admite a revisão do juízo de
equidade referente à fixação de honorários advocatícios (art. 20, § 4o, do
quando o valor arbitrado é irrisório ou exorbitante.
CPC/1973)
Documento eletrônico VDA52986026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:51
Código de Controle do Documento: 16cb2b37-849c-41ca-996c-5118bf7f1549

4. O simples cotejo entre os valores discutidos nos autos e a verba
honorária não é suficiente à conclusão pela irrisoriedade ou exorbitância,
mormente porque, "no juízo de equidade, o magistrado deve levar em
consideração o caso concreto em face das circunstâncias previstas no
§ 3o, alíneas 'a', 'b' e 'c', do
podendo adotar como base
art. 20,
CPC/1973,
de cálculo o valor da causa, o valor da condenação ou arbitrar valor fixo" (
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
REsp 934.074/SP,
.
18/09/2008)
5. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial."
6. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
REsp 1.952.002/PE,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
.
15/9/2022)
Anote-se, por fim, que segundo entendimento desta Corte a
inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105,
III, "a", da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado
sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita
divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo
dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese. Nesse
sentido: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio
AREsp 2.417.127/SP,
Kukina, Primeira Turma, DJe
AgInt no
18/4/2024;
AREsp 1.550.618/MG,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
11/4/2024;
REsp 2.090.833/RJ,
Costa, Primeira Turma, DJe
AgInt no
14/12/2023;
AREsp 2.295.866/SC,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/9/2023.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52986026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:51
Código de Controle do Documento: 16cb2b37-849c-41ca-996c-5118bf7f1549

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.024.139 / SP
Número Registro: 2022/0132099-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00147089320054036100 147089320054036100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE RENA
ADVOGADO
: JOSE RENA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP049404
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: PUBLICIDADE KLIMES SÃO PAULO LTDA
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE RENA
ADVOGADO : JOSE RENA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP049404
Documento eletrônico VDA54008743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:18
Código de Controle do Documento: 5214c920-de3f-40c4-996b-93df06a5f8c7

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: PUBLICIDADE KLIMES SÃO PAULO LTDA
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina. Impedido o Sr. Ministro
Paulo Sérgio Domingues.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:18
Código de Controle do Documento: 5214c920-de3f-40c4-996b-93df06a5f8c7